Tribunal: TJBA
Processo: 8010264-78.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010264-78.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Ação revisional transitada em julgado. Abusividade dos juros remuneratórios reconhecida. Descaracterização da mora. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a mora do devedor, não obstante o trânsito em julgado de ação revisional conexa que declarou abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento, em ação revisional transitada em julgado, da abusividade dos juros remuneratórios — encargo do período de normalidade contratual — descaracteriza a mora do devedor fiduciante e inviabiliza a procedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69, exige como pressuposto indispensável a comprovação da mora do devedor fiduciante.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, firmou entendimento de que o reconhecimento da abusividade de encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora.
5. No caso concreto, a ação revisional, ajuizada antes da busca e apreensão, transitou em julgado reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando sua adequação à taxa média de mercado e a restituição ou compensação do valor pago a maior.
6. A decisão revisional possui eficácia retroativa (
ex tunc
), comprometendo o débito que fundamentou a constituição em mora, tornando inexigível o valor cobrado na ação de busca e apreensão.
7. É indevida a exigência de depósito do valor incontroverso ou de apuração prévia do saldo devedor após o trânsito em julgado da ação revisional, por se tratar de requisito aplicável apenas à suspensão da mora durante a tramitação da ação revisional, e não após seu julgamento definitivo.
8. Descaracterizada a mora, impõe-se o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, com a restituição do bem ao devedor fiduciante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento, em ação revisional transitada em julgado, da abusividade de encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciante.
2. Descaracterizada a mora, é improcedente a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, art. 487, I; CDC, art. 51.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-BA - Apelação: 00052932220108050248, Rel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, p. 27/02/2024;
TJ-BA - APL: 80556536620198050001, Rel. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, p. 03/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8010264-78.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante
NIVALDO GOMES DA SILVA
e, como apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora